Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-75.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-75.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACB TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 49.348.532/0001-03 (APELANTE), LUARA LORY DE ALMEIDA DURANTE - CPF: 420.952.508-18 (ADVOGADO), EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA - CPF: 230.190.358-30 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – LEGALIDADE – SÚMULA 566 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CALCULADORA DO CIDADÃO – INADEQUAÇÃO COMO PARÂMETRO DE REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança da tarifa de cadastro é lícita quando prevista contratualmente e exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e consolidada na Súmula no 566.

Inexistindo abusividade na taxa de juros remuneratórios, a qual se mostra inferior à média de mercado à época da contratação, afasta-se a pretensão revisional.

A utilização da denominada “Calculadora do Cidadão” não constitui parâmetro idôneo para revisão de contratos bancários, por não refletir o custo efetivo total da operação.

Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, inexiste fundamento para a repetição de indébito, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003468-75.2025.8.11.0040

APELANTE:
ACB TRANSPORTES LTDA

APELADO:

SCANIA BANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACB TRANSPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito,

a
juizada em face da
SCANIA BANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, por se tratar de custo inerente à atividade da instituição financeira, bem como a incidência de juros excessivos, defendendo a possibilidade de revisão contratual com base em cálculos realizados por meio da denominada “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças impugnadas e a condenação da parte ré à restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive em dobro (Id. 323642366).

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a legalidade da tarifa de cadastro, a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e a inadequação da “Calculadora do Cidadão” como parâmetro para revisão de contratos bancários (Id. 323642370).

O preparo recursal foi devidamente comprovado no Id. 326217385.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada abusividade da cobrança da tarifa de cadastro e dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário no 105778, bem como ao consequente pedido de repetição de indébito, insurgindo-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente, quanto à
tarifa de cadastro
, a sentença recorrida alinhou-se de forma escorreita à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), segundo a qual é lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, entendimento posteriormente cristalizado na Súmula no 566 do STJ.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que a tarifa de cadastro foi expressamente prevista no instrumento contratual e cobrada apenas no início da relação negocial, inexistindo qualquer elemento que evidencie abusividade ou desproporcionalidade do valor exigido, especialmente quando considerado o montante global da operação financeira. Não se verifica, portanto, afronta às normas consumeristas ou à regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI9O - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA -
TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.”
(TJ-MT - AC: 10407591420228110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

No tocante aos
juros remuneratórios
, igualmente não prospera a pretensão recursal. Conforme bem consignado na sentença, a taxa pactuada mostrou-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, circunstância que, por si só, afasta a alegação de abusividade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média praticada no mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE
–
TARIFA
DE
REGISTRO E CADASTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA

- SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TEMA
972
DO STJ – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito dos
recursos
repetitivos, onde firmou a tese contida no
Tema 972
, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradora
s.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC”
(TJ-MT
1017123-29.2024.8.11.0015
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.”
(TJ-MT - AC: 10003627720228110051, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ademais, revela-se inadequada a utilização da denominada “Calculadora do Cidadão” como parâmetro para revisão contratual, por se tratar de ferramenta meramente estimativa, que não contempla todos os elementos que integram o custo efetivo total da operação, como capitalização de juros, tributos e demais encargos contratuais, conforme, inclusive, expressamente advertido pelo próprio Banco Central.

Ausente, portanto, o reconhecimento de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratados durante a normalidade do pacto, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Diante desse cenário, não se evidencia qualquer reparo a ser feito no
decisum
recorrido, que analisou com acuidade as questões suscitadas, aplicando corretamente o direito à espécie.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026